Tribunal: TJES
Processo: 5013448-20.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013448-20.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: UNIAO SOCIAL CAMILIANA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ART. 7º, II, DA LEI Nº 12.016/2009. NULIDADE. CITAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. IRRELEVÂNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

2.
A intimação da pessoa jurídica, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, é medida essencial para garantir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. A citação da autoridade coatora não supre essa necessidade.

3.
A tentativa de equiparar a citação da autoridade coatora à intimação da Procuradoria Municipal configura mera rediscussão do mérito, o que não é permitido em embargos de declaração.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA
em face do v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, anulando a r. sentença proferida nos autos do mandado de segurança.

Em suas razões (id. 12498106), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em contradição ao desconsiderar a citação da autoridade coatora como forma de intimação do Município, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009.

Contrarrazões no id. 13086806, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013448-20.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - MARCIO CORREIA GUEDES

APELADO: UNIAO SOCIAL CAMILIANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA
em face do v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, anulando a r. sentença proferida nos autos do mandado de segurança.

Em suas razões (id. 12498106), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em contradição ao desconsiderar a citação da autoridade coatora como forma de intimação do Município, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Ademais, cabe considerar que
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

No caso em comento, a Embargante alega que a decisão é contraditória, mas, em análise do provimento jurisdicional ora combatido, verifico que a matéria foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Conforme já exposto no acórdão embargado, a intimação da pessoa jurídica, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, é medida essencial para garantir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. A citação da autoridade coatora, embora importante, não supre essa necessidade, pois a autoridade coatora e a Procuradoria Municipal desempenham papéis distintos na defesa dos interesses do Município.

A argumentação da parte embargante, ao tentar equiparar a citação da autoridade coatora à intimação da Procuradoria Municipal, demonstra, na verdade, uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido em embargos de declaração.

Nesta seara, o fato de ter sido adotado entendimento diverso daquele defendido pela Embargante não torna a decisão contraditória.

Por derradeiro, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)